Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000326-62.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RIBEIRÃO CASCALHEIRA)
Agravantes : AGROPECUÁRIA QUANTUM LTDA. e outra
Agravadas : CARGILL AGRÍCOLA S.A. e outra
Número do Protocolo : 1000326-62.2020.8.11.0000
Inconformadas com a decisão de ID 30199471, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1000326-62.2020.8.11.0000, pelo qual pretendiam fosse determinada a suspensão dos processos que tramitam em apenso ao processo de origem sob os Códigos 32269, 32166, 33014, 40503, 42176 e 54861 até o julgamento do REsp no 1848083 pelo eg. STJ, ou a suspensão das ações que tramitam sob os Códigos 40503, 42176 e 54861, até o julgamento da Execução Código 32269 e seus apensos, as agravantes apresentaram PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, argumentando que em todas essas ações “se discute o pagamento ou não de CPR pactuada entre a empresa Cargill Agropecuária e as embargantes (Agropecuária Quantum e Átomo Participações), bem como, quem seria o real proprietário do produto soja arrestado, propriedade esta que interferirá diretamente na discussão acerca do pagamento da CPR em questão”, sendo imprescindível o julgamento simultâneo de todos os feitos a fim de evitar decisões conflitantes, especialmente diante da possibilidade de levantamento da penhora realizada nos autos.
Discorrem que na ação registrada sob o Código 32166, ajuizada pela empresa Defend, atual CRV Cerealista, visando ao “arresto de soja oriunda de CPR firmada entre a empresa e a Agropecuária Quantum”, foi realizado o arresto “de soja que se encontrava entregue a empresa Cargill”, sendo que “esta soja arrestada havia sido dada em pagamento de CPR firmada entre a empresa Agropecuária Quantum e a requerida Cargill”, o que motivou o ajuizamento, pela empresa Cargill, dos Embargos de Terceiro Código 33014 e da “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em face da Agropecuária Quantum e da empresa Átomo (sócia da Agropecuária), o qual foi autuado sob o Código n.o 40503, no qual ocorreu recentemente a convolação para Ação de Execução por Quantia Certa, na quantia de R$ 7.061.549,11”, que pende de julgamento de embargos de declaração.
Explica que, em relação à ação de Execução (Código 40503), foram ajuizados os Embargos à Execução (Código 42176), que se encontra em fase de produção de provas, havendo discussão acerca do cumprimento ou não da obrigação, diante da entrega do produto e do arresto realizados, bem como os Embargos à Execução (Código 54861), decorrente da decisão de convolação para Ação de Execução por Quantia Certa.
Alegam que a empresa Caramuru ajuizou Embargos de Terceiro (Código 33009), também em razão do “arresto de soja realizado pela empresa Defend (CRV), o qual se encontra concluso, porém, possui Recurso Especial no STJ referente ao mesmo assunto sob a seguinte numeração: Resp 1848083 -GO”.
Alegam que embora os processos descritos estejam tramitando em apenso, não foi respeitada a conexão existente entre as ações, as quais possuem decisões conflitantes, e não obstante a formulação de diversos pedidos de suspensão e regularização em tais processos, os mesmos não foram analisados, “situação que perdura desde dezembro de 2017”, havendo inclusive pedido de conversão do arresto em penhora, formulado pela empresa Cargill, mesmo havendo discussão sobre a propriedade do soja arrestado e do pagamento das obrigações assumidas, e, “mesmo ciente da enorme confusão que perdura nos autos, (o MM. juiz) não realizou qualquer saneamento ou qualquer medida para a aplicação do bom direito”, sendo que o “objetivo da ação cautelar é evitar prejuízo irreparável, bem como o devido cumprimento ao processo legal, sendo assim necessária a suspensão dos feitos ou julgamento simultâneo vez que claramente a decisão de um feito interfere no outro”.
Pedem, pois, a reconsideração da decisão agravada, ou que seja o presente agravo interno submetido a julgamento pelo órgão competente, para que, provido, seja reformada a decisão e deferida a antecipação da tutela pretendida no agravo de instrumento (cf. ID 30994992).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A r. decisão de ID 30199471 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado no presente agravo por entender ausente a probabilidade do direito alegado, já que “os pedidos de conexão e suspensão poderiam ‘ser apresentados nos próprios autos em que se questiona o alegado risco de lesão (a essência do interesse processual, traduzido na necessidade, utilidade e adequação)’, e tais pedidos devem ser analisados casuisticamente em cada processo, mesmo porque dependem do preenchimento de requisitos legais cuja presença deve ser aferida caso a caso, em conformidade com o disposto no art. 678 e no §1o do art. 919, ambos do CPC, quanto aos embargos de terceiro e aos embargos à execução, respectivamente”.
Todavia, reanalisando a questão, verifico que, de fato, os requisitos autorizadores da tutela antecedente estão presentes no caso dos autos.
O artigo 300 do CPC dispõe que, evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência pode ser concedida inclusive liminarmente.
Pois bem. Exame superficial dos fatos e argumentos em torno dos quais giram a lide permitem certeira conclusão de que a análise do mérito recursal exige redobrada análise e cautela do julgador, pois evidente é a sua complexidade, sobretudo quando se observa que, embora os processos descritos tramitem em apenso perante a comarca de origem, aparentemente existem decisões conflitantes no que se refere ao soja arrestado, de modo que, como a resolução da lide demanda estudo aprofundado sobre os fundamentos alinhados, tenho que se mostra mais escorreita a suspensão dos processos, com a manutenção da situação em que atualmente se encontram, pelo menos até que haja a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio recursal.
Assim, em sede de cognição perfunctória, considerando os nefastos efeitos provenientes da manutenção da decisão agravada, que inegavelmente resultaria em danos gravíssimos, diante da iminência de realização de levantamento de altos valores, quando existem discussões acerca da propriedade do produto arrestado e também do efetivo pagamento das obrigações constantes da CPR que embasa a execução, e que a discussão trazida pelas agravantes em sede recursal é relevante, tenho que deve ser concedida a antecipação da pretensão recursal, a fim de que seja deferida a tutela cautelar antecedente pleiteada nos autos de origem e determinada a suspensão do trâmite das ações descritas.
Por tais fundamentos, acolho o pedido de reconsideração, e o faço para DEFERIR o pleito de antecipação da tutela recursal, concedendo a tutela cautelar antecedente pleiteada nos autos de origem a fim de determinar a suspensão da ação de Execução (Numeração Única 330-15.2016.811.0079 – Código 40503), dos Embargos à Execução (Numeração Única 945-05.2016.811.0079 – Código 42176) e dos Embargos à Execução (Numeração Única 1060-55.2018.811.0079 – Código 54861), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Retornando os autos à classificação de Recurso de Agravo de Instrumento, intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam, no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator